Tribunal: TJSP
Processo: 1031112-55.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica. Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia. Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido procedente.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031112-55.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031112-55.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1031112-55.2019.8.26.0114 – Digital
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado: CPFL ENERGIA S.A.
Comarca: CAMPINAS 2a VARA CÍVEL
Magistrado: Fábio Henrique Prado de Toledo
V O T O No 49242
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF.
PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART.
346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE
DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE
NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE
JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica pelos danos
advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e
independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, estando diretamente atrelada à teoria do risco
administrativo.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de
causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica.
Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou
utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia.
Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido
procedente.
3. Recurso provido.
1. Trata-se de ação de regressiva de ressarcimento de
danos que PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS promove
em face de CPFL ENERGIA S.A., julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 271/277, cujo relatório se adota, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031112-55.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na inicial.
Por consequência, condeno a parte autora a pagar as custas e
despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da
outra parte que, por não haver condenação, fixo em 15%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Apelação da autora (fls. 279/295), na qual alega que a
prova dos autos evidencia a existência de nexo causal entre os danos sofridos
pela segurada e o serviço da apelada. Afirma que a perícia unilateral
apresentada é suficiente a provar o dano e o nexo causal. Sustenta que a
requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a estabilidade da rede
na ocasião do. Requer seja a r. sentença reformada para julgar a ação
procedente.
Recurso
devidamente
preparado
(fls.
296/297)
e
encaminhado com contrarrazões às fls. 300/312.
É o relatório.
2. Verifica-se da petição inicial que a autora, na forma do
art. 786 do Código Civil, sub-rogou-se nos direitos do segurado, pretendendo
ser ressarcida da quantia desembolsada na liquidação de seguro residencial,
porquanto indenizados os segurados no valor total R$ 5.121,04 (cinco mil
cento e vinte e um reais e quatro centavos).
O pedido inicial está amparado em sinistro liquidado (fls.
68/74).
É importante consignar que embora já tenha entendido
de maneira diversa, em virtude dos reiterados julgamentos firmados em casos
do gênero e, em respeito ao princípio da colegialidade, melhor ponderando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031112-55.2019.8.26.0114 -Voto no
4
acerca da questão, entendo que é o caso de provimento do recurso da
seguradora. Portanto, o pedido dever ser julgado procedente.
Isso porque a responsabilidade civil da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de
falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, jungida a sua atividade à teoria do risco
administrativo.

Ressalte-se que o art. 346, do Código Civil, dispõe que a
sub-rogação se opera em favor:
I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem
como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito
sobre imóvel;
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser
obrigado, no todo ou em parte.
E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal Federal,
determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
No caso dos autos, o sinistro foi adequadamente
liquidado e os documento de fls. 74 é suficiente para demonstrar o pagamento
da seguradora ao segurado.
Os documentos de fls. 26/67 comprovam as avarias
verificadas nos aparelhos eletrônicos da segurada, sendo certo que a
companhia de energia elétrica não comprovou a existência de quaisquer
excludentes de responsabilidade, asseverando-se, neste aspecto, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031112-55.2019.8.26.0114 -Voto no
5
ocorrência de descargas elétricas, em dias de chuva, não podem ser
classificadas como hipótese de caso fortuito, porquanto são eventos naturais
absolutamente previsíveis, não bastando os documentos de fls. 158/171 para
elidir a responsabilidade da concessionária.
Os documentos encartados nos autos, pela apelante,
evidenciam que os danos elétricos suportados pela segurada se deram por
oscilação na rede, tudo a revelar a falha na prestação dos serviços. Frise-se
que a despeito da prova produzida ser unilateral não foram encartados aos
autos elementos suficientes a refutar a sua idoneidade, conteúdo e
autenticidade.
Ressalte-se, no ponto, que o serviço de fornecimento de
energia configura típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos
direitos e na posição jurídica de seu segurado. Aliás, o artigo 210, da
Resolução Normativa no 414/2010, corrobora a responsabilidade da
concessionária: “A distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Nesse sentido, já se pronunciou o E. STJ:
No caso em tela, restou comprovada a relação de causa e efeito entre
o evento danoso curto-circuito, provocando incêndio no imóvel do
autor, com destruição total do imóvel, o qual lhe servia de renda,
tendo em vista que o locava e a falha na prestação do serviço por
parte da demandada, não se podendo falar em caso fortuito. Ademais,
a concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta
omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio não é um
fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de
medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da energia
elétrica sobretensão ou subtensão , que pode ser causada por
raio, tendo como conseqüência, curto circuito e eventual incêndio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031112-55.2019.8.26.0114 -Voto no
6
...1 (negritei)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.2
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
NOVO
EXAME
DO
RECURSO.
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO.
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE
CAUSALIDADE
RECONHECIDO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista
que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo
em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara
seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial
conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.
2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da
violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito
de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.
Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade
do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre
o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de
excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a
1 STJ, AREsp 139147, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2012.
2 STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j.10/12/2013, DJe 19/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031112-55.2019.8.26.0114 -Voto no
7
alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.3
Por sua vez, no mesmo sentido são os julgados desta E.
Corte de Justiça4 e, também, desta C. Turma Julgadora:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica, danificando
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a residência do
segurado. Pagamento da indenização ao segurado pela seguradora
autora. Sentença de improcedência. Inconformismo da seguradora.
Acolhimento. Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor
em decorrência do pagamento da indenização por conta do evento
danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal presente
nos autos, em razão dos documentos idôneos apresentados pela
autora, que identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos
nos componentes eletrônicos. Prova unilateral válida. Idoneidade das
empresas que não foi abalada pela requerida. Requerida não
demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora (artigo 373, II do CPC). Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
MONITÓRIA

REGRESSO
-
Danos
em
equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica

Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado
Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação extinta Recurso
provido. 6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos
3 STJ, AgInt no AREsp 1337558/GO, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, j.07/02/2019, DJe 20/02/2019.
4 Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap.
101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap
1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap.
1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap.
1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
5 Apelação Cível 1093626-57.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro:
29/11/2019
6 Apelação Cível 1043698-61.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031112-55.2019.8.26.0114 -Voto no
8
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de tensão elétrica

Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado
Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação improcedente

Recurso provido. 7
RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE REGRESSO DANOS
MATERIAIS
Oscilação da tensão elétrica
Autora pagou
indenização securitária ao segurado Sub-rogação nos direitos do
segurado
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a
Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.664,89 RECURSO DA
REQUERIDA IMPROVIDO 8.
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para que a
ação seja julgada procedente, condenando-se a ré apelada ao pagamento de
R$ 5.121,04 (cinco mil cento e vinte e um reais e quatro centavos), montante
que deve ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de
mora a partir da citação, invertendo-se a sucumbência, de forma que a
apelada deve arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios que ficam majorados para 20% sobre o valor da condenação, já
observado o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
7 Apelação Cível 1049736-89.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019
8 Apelação Cível 1036616-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data
de Registro: 22/10/2019